Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703816-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DESCONHECIDOS DESPACHO Tendo em vista que são desconhecidos e numerosos os agravados, aguarde-se a citação e nomeação no processo de origem. Assim, após constarem essas informações, intimem-se os recorridos acerca do presente agravo. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2023 16:43:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora